Tribunal: TJBA
Processo: 8018027-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018027-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: ARIADILA SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO E PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE AO AGRAVADO, POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. DECISÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.
ART.
1.013, § 3º DO CPC/2015
.
APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR
ANALISADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PLEITO DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJBA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8018027-06.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Agravada

ARIADILA SANTOS DA CONCEICAO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.